Tribunal: TJSP
Processo: 1004995-18.2022.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Inexistência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela turma julgadora. Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo da embargante. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. RECURSO REJEITADO.